Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. QUALICORP. UNIMED. CDC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO IMOTIVADO PERPETRADO IRREGULARMENTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ).
2. Em se tratando de relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora/consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS.
3.1. In casu, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de 60 dias previsto na respectiva normativa.
3.2. Indevido, portanto, o cancelamento do plano na forma como operado, em desacordo com a regulamentação e legislação de regência, em virtude da inobservância do prazo mínimo de 60 dias (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/09), o que atrai a responsabilização solidária em face dos danos causados à segurada, a qual se encontrava em pleno tratamento de neoplasia maligna, com indicações médicas para exames e tratamentos específicos.
4. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.
4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de tratamento de câncer com necessidade de medicamentos e procedimentos específicos na forma indicada pelo corpo médico assistente da parte autora, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.
5. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e as características pessoais das partes, bem como a natureza do direito violado.
5.1. Nesta esteira, o valor fixado pela instância a quo não só é adequado, mas módico, não havendo se falar, sob nenhum fundamento, em fixação desarrazoada.
6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.